Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708289-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: HADASSA ALVES QUEIROZ ZUQUI LISBOA REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA ALVES QUEIROZ DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se Brasília - DF, 18 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora